Tribunal: TJDFT
Processo: 0028214-53.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028214-53.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: TANGARÁ IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL E REEXAME NECESSÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO DO STJ. REEXAME DO ACÓRDÃO. I – Acórdão reexaminado consoante decisão do e. STJ, ressalvado o entendimento da Relatora quanto marco inicial para incidência do CPC/2015 na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. II – A r. sentença condenou o réu ao pagamento de quantias, cujo montante final deverá ser apurado na fase de cumprimento de sentença, mediante cálculos aritméticos de baixa complexidade. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação, apurados na forma prevista nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC. III – Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 85, §5o, do Código de Processo Civil, sustentando que, ao arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o acórdão recorrido apenas aplicou o parâmetro definido no inciso I do §3o do citado dispositivo legal, deixando de graduar o valor devido pela Fazenda Pública segundo as sucessivas faixas descritas no §5o do artigo ofendido. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada IZABELA GONTIJO QUEIROZ TORRES PAULINO, OAB/MG 82.961 (ID 26491626). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §5o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações e intimações referentes à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada IZABELA GONTIJO QUEIROZ TORRES PAULINO, OAB/MG 82.961 (ID 26491626). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025